Tribunal: TJMT
Processo: 1033690-91.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033690-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), S. J. D. C. V. - CPF: 049.033.981-61 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), EVELY JANOLIO DE CAMARGO VIEIRA - CPF: 998.455.391-49 (APELADO), EVELY JANOLIO DE CAMARGO VIEIRA - CPF: 998.455.391-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por GOL Linhas Aéreas S/A contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Cuiabá que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por Sarah Janolio de Camargo Vieira, representada por sua genitora, condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais devido a cancelamento e atraso de voo. A sentença também condenou a companhia ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso e o cancelamento do voo, justificáveis pela ré como decorrentes de manutenção emergencial, configuram fortuito externo, capaz de afastar o dever de indenizar; (ii) verificar se o valor fixado para a indenização por danos morais é adequado ou deve ser reduzido.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A manutenção emergencial da aeronave, invocada pela apelante como justificativa para o atraso, configura fortuito interno, nos termos da teoria do risco prevista no art. 927, parágrafo único, do

Código Civil. Trata-se de risco inerente à atividade aérea, não afastando a responsabilidade da ré.

4. A companhia aérea não comprovou a prestação adequada de assistência material à passageira durante o período de atraso, como alimentação e hospedagem, o que agrava o dano moral causado pelo atraso excessivo de quase 22 horas.

5. O valor da indenização arbitrado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do prejuízo e os parâmetros adotados em casos semelhantes. A quantia não se revela excessiva, mas sim condizente com a situação fática.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso não provido.

*Tese de julgamento*:

1. A manutenção emergencial de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por cancelamento e atraso de voo.

2. O descumprimento do dever de assistência ao passageiro durante o atraso de voo agrava o dano moral.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante quando compatível com o dano experimentado.

*Dispositivos relevantes citados*: CC, art. 927, parágrafo único.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por SARAH JANOLIO DE CAMARGO VIEIRA, representada por sua genitora EVELI JANOLIO DE CAMARGO VIEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, com resolução de mérito, e assim, condenou a requerida a pagar em favor da autora o quantum de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda condenou a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenação.

A apelante fala que pousos, decolagens além das datas e horários de toda operação da aviação são condicionadas à autorização prévia das autoridades aeroportuárias e, diante de determinadas alterações, como é o caso da readequação da malha aérea, a empresa fica obrigada a acatar, cabendo apenas informar aos clientes.

Diz que, após o cancelamento do voo originalmente contratado, a passageira foi realocada para voo subsequente, o qual sofreu atraso devido a necessidade de manutenção emergencial da aeronave, o que entende que caracteriza fortuito externo e afasta o dever de indenizar.

Afirma que além de realocar a passageira no voo subsequente, também lhe ofereceu hospedagem e acomodação.

Posto isso, defende a inocorrência de dano moral, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 241529721.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID. 247616163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente representada por sua genitora, ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que adquiriu junto à requerida, passagem aérea de ida e volta de Cuiabá/MT para Fortaleza/CE.

Disse que o voo de volta estava previsto sair de Fortaleza/CE no dia 03/08/2023, às 18h20min, chegando em Guarulhos para conexão às 22h05min e chegada ao destino Cuiabá/MT às 00h05min do dia 04/08/2023.

Falou que ao tentar embarcar no aeroporto de Fortaleza, recebeu a informação de que o voo havia sido cancelado devido a impedimentos operacionais e que a próxima decolagem estaria prevista para ocorrer às 19h20min.

Disse que aguardou até às 04h30m do dia 04/08/2023 para novo embarque, porém novamente foi impedida de embarcar, sob o mesmo motivo, com nova decolagem prevista para as 15h00min.

Relatou que somente conseguiu embarcar às 17h25min do dia 04/08/2023 e chegar ao seu destino Cuiabá/MT às 21h50min, ou seja, com quase 22 horas atraso.

Com essa narrativa, postulou pela condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou o pedido procedente conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Verifica-se que, devido ao atraso do voo de saída, seguido da perda de conexão, a autora foi realocada para outro que teve início cerca de 23 horas após o horário programado, acarretando atraso considerável para a chegada ao destino.

Sem negar os fatos alegados pela requerente, a ré procura justificar a falha ocorrida, alegando que a alteração do voo ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais – necessidade de manutenção não programada na aeronave.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a alegada manutenção emergencial caracteriza fortuito interno, por se tratar de circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da ré.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à excessiva demora para o voo remarcado pela ré, associada à ausência da prestação de assistência material a requerente, o que, diga-se de passagem, apesar de alegada, não restou devidamente demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

“[...] 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que foi arbitrado em patamar máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024